Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-16.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704994-16.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO PINHEIRO ROCHA APELADO: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA, LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O Defiro o prazo adicional complementar de 15 (quinze) dias, requerido ao ID 74400588, a fim de não obstar o direito de Ação da parte autora. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos. Ressalto às partes que essa Relatoria atua com o propósito de solução judicial dos conflitos e não somente o pronunciamento judicial destoado da realidade fática das partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator